Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO OU COAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PROVA FALSA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INCAPAZES DE ALTERAR O JULGAMENTO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida (art. 966, III, do CPC) não pode ser presumida devendo ser evidenciada no processo de origem. A conduta referida no dispositivo legal diz respeito a atuação processual que crie empecilho ou dificulte a tramitação processual, dificultando a instrução do processo de tal forma a influenciar no julgamento.

2. A ação rescisória não tem natureza recursal e não visa rediscutir as matérias decididas e cujos fundamentos já se operaram a coisa julgada. Os estreitos limites da pretensão rescisória visam desconstituir a coisa julgada em razão de vícios insanáveis na decisão objurgada. A alegação de violação de norma legal (art. 966, V, do CPC) não pode ensejar rediscussão de questão já apreciada na decisão transitada em julgado.

3. A pretensão rescisória lastreada nos incisos IV e V do art. 966 da Lei Processual Civil, relativas à prova falsa e a prova nova, deve indicar que a anulação da prova ou a consideração da prova nova seja capaz de por si só modificar o julgado. Não demonstrada a falsidade documental vindicada e não sendo a prova nova, capaz, por si de modificar o julgado, não procede o pedido rescindente.

4. Afastados os fundamentos legais pelo qual pretende a parte autora a rescisão do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

5. Pedido julgado improcedente.